Tribunal: TJDFT
Processo: 0740263-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O início do prazo recursal para que o agravante, representado pela Defensoria Pública, interponha recurso é a data da ciência da decisão e o prazo contato em dobro. 1.1. No caso, a data da ciência foi em 03/11/2021 e o prazo final se deu em 17/12/2021. Tempestivo o presente recurso.
2. A controvérsia consiste em avaliar a correção da homologação do laudo pericial para se apurar o valor da depreciação de veículo a ser devolvido ao vendedor.
3. Compete ao agravante demonstrar que veículo lhe fora entregue em condições precárias, visto que o perito somente possui condições de examinar o estado do bem no momento da inspeção.
4. O laudo pericial apresentado foi realizado dentro das normas técnicas da ABNT e vistoriado pessoalmente pelo perito.
5. Não compete ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito e sim a qualidade do trabalho pericial. Caso entenda adequado ao que se propõe, deve homologar o laudo pericial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.